Tribunal: CARF
Processo: 18186.722834/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722834/2020-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
IVO BALSIMELLI BARUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 195/222 e 235/262) interposto contra decisão
da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (fls. 181/184), que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 28/09/2020, no montante de R$
213.287,78 (fls. 98/106), referente às infrações de “Compensação Indevida de IRRF” de R$
206.415,09 e de “Redução do Número de Meses dos RRA de 161 para 128,2”, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2020, ano-calendário de
2019 (fls. 81/94).
No recurso voluntário interposto (fls. 195/222 e 235/262), foram aduzidos os
seguintes argumentos:
(i)
Informa que o acórdão recorrido aponta não ter sido comprovado ter direito
aos 161 meses pleiteados na DAA, além de indicar a ausência do alvará
judicial que comprovasse de fato que o imposto teria sido retido na fonte.
(ii)
Relata a ausência de informe da fonte pagadora, que houve o recolhimento
posterior do IRRF e discorre sobre a responsabilidade tributária.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722834/2020-66
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

(iii) Afirma não ter havido por parte do Recorrente declaração desleal e
insidiosa, agindo de boa-fé e com base nos dados obtidos de informação de
cálculos da Justiça do Trabalho, informou o número de meses referentes aos
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e
(iv) Defende não ser aplicável a multa de ofício de 75%, em face de ter agido de
boa-fé, baseado em informações obtidas de extratos da ação judicial.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Segundo consta na noticação de lançamento, a glosa do IRRF declarado pelo
contribuinte no valor de R$ 206.415,09 decorreu do fato de ter sido apontado no comprovante de
resgate da justiça trabalhista o valor do IRRF de R$ 0,00 e em razão do montante declarado ser
líquido do IRRF (fl. 101).
Da documentação colacionada aos autos, extrai-se o que segue:
(i)
Na petição (fls. 12/15 do dossiê no 130324.22882/2020-97) a reclamada
apresentou os cálculos de liquidação referentes às diferenças devidas ao
reclamente:

(ii)
A sentença de homologação da liquidação, datada de 02/10/2017 (fl. 43),
fixou o valor da condenação em R$ 1.344.952,45, em 01/08/2016,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

reajustável à data do referido pagamento; juros decrescentes no importe de
R$ 822.848,45 sobre o principal e juros de mora a partir de 01/08/2016 a
serem computados na ocasião do efetivo pagamento, sobre o principal
atualizado, conforme excerto abaixo reproduzido:

(iii) No despacho da 4a Vara do Trabalho de São Paulo constam as seguintes
informações (fls. 48/49):
(...)
Em relação ao 1o depósito de R$2.002.954,55 - ID. 6295172- Pág. 1 (fls.245 PDF)
realizado em 26-11-2018, foi liberado o valor liquido incontroverso devido ao autor de
RS1.407.229,491 conforme decisão ID. 9e10cce - Pág. 1 (fls.252 PDF), remanescendo o
valor de R$595.725,06 em 26-11-2018;
Em relação ao 2o depósito de R$ 583.615,26 - ID. b22ee76 - Pág. 1 (fls.271 PDF)
realizado em 16/08/2019, permanece o valor integral.
Intime-se a segunda ré FUNDAÇÃO CESP para demonstrar, em 5 dias, a atualização
detalhada para os dois depósitos em 26-11-2018 e em 16/08/2019, e discriminar a
liberação dos valores líquidos aos respectivos beneficiários (reclamante, contribuição
período ativo/retroativo PSAP cota autor e reclamada, reserva matemática cota autor /
reclamada, IRRF) para cada depósito, ou seja, o quanto de valores líquidos será

1 Já abatidas as contribuições fiscais e previdenciárias devidas, conforme teor despacho fls. 46/47.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

destinado do 1o depósito e seus respectivos beneficiários e o quanto de valores
líquidos será destinado do 2° depósito e seus respectivos beneficiários.
(iv) Em petição datada de 27/11/2018 (fl. 72), a reclamada requereu o que
segue:
(...) a juntada do anexo comprovante de depósito judicial, realizado em 26/11/2018, no
valor de R$ 2.002.954,55 (dois milhões dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos) correspondente ao valor bruto homologado (abrangendo
Imposto de Renda) abatendo as contribuições, reserva matemática e os depósitos
recursais levantados pelo reclamante, sendo os valores corrigidos e atualizados à
presente data, com base nos valores homologados no presente feito.
(v)
Em petição datada de 19/08/2020 (fls. 75/76), cujo excerto segue abaixo
reproduzido, o reclamente solicitou:

(vi) Em seu recurso voluntário o contribuinte informou que (fls. 245/250):
(...)
Em agosto de 2019, a fonte pagadora Fundação CESP depositou o valor do saldo
residual de R$ 583.615,26 que só fora liberado e efetivamente pago ao contribuinte no
ano calendário de 2021, na quantia líquida de R$ 562.643,68 (descontado o IR),
juntamente com a liberação dos alvarás para quitação dos Impostos de Renda tanto do
primeiro depósito de 26/11/2018 quanto do segundo depósito de 16/08/2019, como
explicita o despacho judicial datado de 02/2021 abaixo:
(...)
Somente neste momento, após insistências e reiterados pedidos nos autos do processo
trabalhista, fora liberado o comprovante de recolhimento de IRRF no valor total de R$
244.889,06, cujo período de apuração reporta-se a 26/11/2018, data do primeiro
depósito, ainda que o valor tenha sido liberado e pago apenas em 03/2021, o que não
pode e não deve ser imputado ao recorrente.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

Concomitantemente foi realizada a quitação do imposto de renda referente ao segundo
depósito no valor de R$ 20.971,58, comprovante abaixo:

Tendo em vista as informações acima, observa-se que:
(i)
Além do valor incontroverso levantado em 05/02/2019, no montante de R$
1.407.229,49 (fl. 241), o contribuinte efetuou os seguintes levantamentos no
curso da ação trabalhista: R$ 37.902,52, em 07/12/2017 (fl. 242) e saldo
residual de R$ 583.615,26, pago no ano calendário de 2021 (fl. 245) e
(ii)
No recurso voluntário o contribuinte informou que os recolhimentos dos
valores do IRRF nos montantes de R$ 244.889,06 e R$ 20.971,58 foram
realizados apenas em 03/2021 (fls. 249/250).
Em virtude dessas considerações, necessária se faz a conversão do presente
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe, mediante a elaboração de
relatório conclusivo: (i) se o contribuinte informou nas declarações de ajuste anual (DAA) dos
exercícios de 2018 e 2022, anos-calendário de 2017 e 2021 os valores por ele levantados nos
montantes referidos no parágrafo imediatamente acima; (ii) se nos anos-calendário de 2017 e
2021 o contribuinte se aproveitou de algum valor de imposto de renda retido na fonte em relação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722834/2020-66

a ação trabalhista e (iii) se existe informação nos sistemas da Receita Federal acerca da retenção
e recolhimento dos referidos valores do IRRF informados pelo contribuinte em seu recurso
voluntário (fls. 249/250).
Após o cumprimento da diligência os autos devem retornar a esse Colegiado para
julgamento.
Conclusão
Pelo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, nos termos das
razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 289
DF CARF MF
Original